Tribunal: TJDFT
Processo: 0731693-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731693-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MONICA LARCHER DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL em face de MONICA LARCHER DE ARAUJO, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de Cumprimento de Sentença (n. 0710633-37.2022.8.07.0018), rejeitou a impugnação formulada, nos seguintes termos (ID 136118165 na origem): Cuida-se de Impugnação ao Cumprimento Individual de Sentença em Ação Coletiva apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em face de MONICA LARCHER DE ARAUJO, na qual alega, em suma, a) Ilegitimidade ativa e/ou não comprovação de que se enquadra no título executivo judicial, e b) excesso de execução. A parte exequente se manifestou no feito, refutando as alegações do Distrito Federal. (ID 135989356). É o breve resumo da lide. Verifico que a hipótese dos autos se trata de Cumprimento de Sentença Individual oriundo da Ação Coletiva no 32.159/97, que tramitou na Sétima Vara da Fazenda Pública do DF, objetivando o pagamento do benefício alimentação, o qual, no entendimento do Magistrado sentenciante, fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto no. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Da ilegitimidade da parte exequente O Distrito Federal alega que as fichas financeiras que instruem a inicial, acostadas no ID 129572254, indicam que a parte exequente é servidora da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, pessoa jurídica autônoma. Por esta razão, não beneficiam servidores públicos de outras pessoas jurídicas, como uma fundação pública. Não assiste razão ao Distrito Federal. Isso porque, segundo o Decreto n° 20.976, de 27 de janeiro de 2000, os bens e direitos que compõem o acervo patrimonial da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal passam a integrar o patrimônio do Distrito Federal, em conformidade com as disposições do art. 4o da Lei n° 2.294, de 1999, de modo que o Distrito Federal está autorizado legalmente a suceder a Fundação Zoobotânica em seus direitos e deveres, inclusive aqueles decorrentes de sentença favorável à citada Fundação. Desta feita, a parte exequente tem legitimidade ativa para executar o título judicial. Com efeito, acerca da ilegitimidade da parte exequente, sob a alegação de que não estava filiada à época da propositura da Ação Coletiva, importante frisar que, tratando-se de Sindicato, os efeitos da sentença – porquanto atua com substituto processual -, não estão adstritos aos seus filiados à época da propositura da ação, ou mesmo limitados quanto ao âmbito territorial da competência do Órgão prolator da decisão, salvo se houver restrição expressa no título executivo judicial, o que não vislumbro na situação dos autos. Ressalte-se que, nos termos do TEMA n° 499 do col. STF, apenas as Associações possuem tal limitação. Nesse sentido, são beneficiários da sentença todos os servidores da categoria e não somente os filiados à Entidade Sindical. A propósito, é nesse sentido o entendimento do col. STJ: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO QUE NÃO IMPUGNA TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM. CONCORDÂNCIA EXPRESSA DA PARTE RECORRENTE COM O CAPÍTULO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. POSSIBILIDADE DE EXAME DO MÉRITO DA IRRESIGNAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. AÇÃO DE CARÁTER COLETIVO. SINDICATO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EFEITO DA SENTENÇA. ADSTRIÇÃO AOS FILIADOS À ENTIDADE SINDICAL À ÉPOCA DO OFERECIMENTO DA AÇÃO, OU LIMITAÇÃO DA ABRANGÊNCIA AO ÂMBITO TERRITORIAL DA JURISDIÇÃO DO ÓRGÃO PROLATOR DA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 2o-A DA LEI N. 9.494/97 EM HARMONIA COM AS NORMAS QUE DISCIPLINAM A MATÉRIA. VIOLAÇÃO À DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973. II – Afasta-se a incidência da Súmula n. 182/STJ quando, embora o Agravo Interno não impugne todos os fundamentos da decisão recorrida, a parte recorrente manifesta, expressamente, a concordância com a solução alcançada pelo julgador, desde que o capítulo em relação ao qual a desistência foi manifestada seja independente e não interfira na análise do mérito da irresignação. III – O Supremo Tribunal Federal firmou orientação, sob o regime da repercussão geral, segundo a qual há distinção entre a execução individual de sentença coletiva proposta por sindicato daquela proposta por associação, no que se refere à legitimidade e autorização dos sindicalizados ou associados. IV – Delineada a substituição processual pelos sindicatos e a representação processual pelas associações, não se faz necessária a juntada da listagem Superior Tribunal de Justiça dos substituídos para o ajuizamento de demanda coletiva proposta por sindicato, providência exigível em se tratando de ação ajuizada por associação, exceto se tratar-se de mandado de segurança coletivo. V – Impõe-se interpretar o art. 2o-A da Lei n. 9.494/97 em harmonia com as demais normas que disciplinam a matéria, de modo que os efeitos da sentença coletiva, no casos em que a entidade sindical atua com substituta processual, não estão adstritos aos filiados à entidade sindical à época do oferecimento da ação coletiva, ou limitada a sua abrangência ao âmbito territorial da jurisdição do órgão prolator da decisão, salvo se houver restrição expressa no título executivo judicial. Precedentes. VI – Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi art. 102, III, da Constituição da República. VII – A Agravante não apresenta argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VIII – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1614030/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/02/2019, DJe 13/02/2019). Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa levantada pelo Distrito Federal. Excesso de execução - Aplicação de juros moratórios e correção monetária e limitação da condenação a 27/04/97. Cinge-se a discussão a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. Além disso, definir a limitação do referido título. Aplicação de juros moratórios e correção monetária. Necessário ponderar conjuntamente que o entendimento da Suprema Corte, ao fixar em regime de repercussão geral o tema no 810, deve ser interpretado conjugando o entendimento fixado no tema no 733, já que ambos possuem natureza vinculante e de aplicação obrigatória. Com efeito, é de observância obrigatória o entendimento consolidado nos Temas nos 733 e 810 da sistemática da repercussão geral, com as seguintes teses: Tema no 733: A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Tema no 810: (...) 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. A propósito, verifica-se que o col. STJ reformou um Acordão do eg TJDFT e determinou a aplicação dos parâmetros estabelecidos no título judicial transitado em julgado, em função da segurança jurídica do ato perfeito e da coisa julgada, nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)"(RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (STJ - REsp: 1861550 DF 2020/0026375-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2020) Inclusive, o egrégio TJDFT, embora de forma divergente, tem aplicado o entendimento manifestado pelo colendo STJ, a respeito da irretroatividade do tema no. 810 da Corte Suprema, no que concerne à coisa julgada. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A questão do índice de correção monetária aplicável ao caso já foi analisada em agravo de instrumento diverso, concluindo os julgadores pela aplicabilidade do índice assegurado pelo título. 2. Fixada a aplicabilidade do índice TR no cálculo da correção monetária, sendo o reajuste assegurado no título judicial, e não havendo recurso interposto sobre essa decisão, resta configurada a preclusão da matéria. 3. Posterior decisão do Supremo Tribunal Federal, declarando a inconstitucionalidade da correção monetária prevista no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/09, não rescinde, automaticamente, as decisões judiciais transitadas em julgado em sentido contrário, conforme orientação do Tema 733 do STF, que decorre do julgamento do RE no 730.462, na sistemática da repercussão geral. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1334835, 07040165220218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Percebe-se, portanto, no presente caso, ser fato incontroverso que a sentença proferida na Ação de Conhecimento no 32.159/97, nos autos do processo coletivo, transitou em julgado em momento anterior ao julgamento do Tema no 810 do col. STF. Além disso, averígua-se que o título transitado em julgado expressamente dispôs acerca dos juros e correção monetária, razão pela qual injustificável a aplicação de critérios de atualização diversos dos amparados pela coisa julgada. Vale ressaltar que a análise quanto à aplicação de índice de correção monetária fixada em decisão transitada em julgado em condenações contra a Fazenda Pública está em tramitação no Col. STF, em regime de repercussão geral, Tema no 1170/STF - Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso, não sendo determinada a suspensão dos processos que tramitam no território nacional que versem sobre a mesma matéria. Limitação da condenação a 27/04/97. O Ente Público requer que seja limitada a condenação à 27/04/97, ou seja, ao período anterior à impetração do MS 7.253/97, ajuizado em 28/04/97. Sem razão o Distrito Federal. Consoante se percebe, foi proferida sentença na ação coletiva no 32.159/97 que tramitou na Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, por meio da qual julgou parcialmente procedente o pedido do autor, condenou o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação, cuja sentença restou parcialmente reformada em segunda instância no tocante aos parâmetros de juros e de correção monetária, transitando em julgado ainda em 11 de março de 2020. Assim, tratando-se de mandado de segurança, a pretensão para reconhecer o direito à restituição e/ou compensação da quantia indevidamente recolhida antes da impetração do mandado de segurança encontra óbice na mencionada Súmula no. 271 do STF, devendo se restringir à data da impetração. Desta feita, a ação coletiva no 32.159/97 não é mandado de segurança, portanto, pode retroagir até a data da prescrição quinquenal, o que, neste caso, concreto o título executivo judicial já estabeleceu a data para sua limitação observando os regramentos e fixando o pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996. Portanto, rejeito a impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo Distrito Federal quanto à limitação da condenação a 27/04/97. (...) O Agravante, em suas razões recursais, sustenta a sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o cumprimento individual de sentença funda-se em obrigação relativa a benefício alimentação devido pela Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, pessoa jurídica autônoma do ente federativo. Acrescenta que a decisão agravada não observa os termos do título executivo, que limita as diferenças postuladas até a data de 27/04/1997. Requer a reforma da decisão, a fim de extinguir o cumprimento de sentença e, subsidiariamente, para ser a demanda executiva restrita até o período mencionado. Apresenta a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, ao argumento de que o prosseguimento do cumprimento de sentença poderá levar ao pagamento de valores indevidos. É o relatório. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, de acordo com o disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. É também tempestivo, visto que a parte executada foi intimada a se manifestar em 17 de setembro de 2022 e interpôs o recurso em 22/09/2022, antes de findo o prazo recursal, conforme os artigos 219 e 1.003, §5o do CPC. A petição do agravo não veio instruída com as peças obrigatórias, contando o recorrente com a dispensa prevista no art. 1.017, § 5o do CPC. DO EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de requerimento para suspender os efeitos de decisão que rejeitou impugnação a cumprimento de sentença. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados. Primeiramente, não vejo a probabilidade do direito porque a Lei Distrital n. 2.294/1999, ao extinguir fundações públicas, dentre elas a Fundação Zoobotânica, esclareceu, em seu art. 4o, que “os bens e direitos que compõem o acervo patrimonial das entidades de que trata o art. 1° passarão a integrar o patrimônio do Distrito Federal na data de suas extinções”. O Decreto Distrital n. 20.976/2000, por sua vez, ao tratar especificamente sobre a Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, dispôs que os bens e direitos que compunham o acervo patrimonial de dita fundação pública passariam a integrar o patrimônio do Distrito Federal. Referida lei dispôs, inclusive, sobre o reenquadramento dos servidores de mencionada fundação, que passaram a integrar o quadro de pessoal dos servidores efetivos do Distrito Federal: Art. 6°. Os servidores ocupantes de cargos efetivos do quadro de pessoal permanente e suplementar da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal passam a integrar o Quadro de Pessoal do Distrito Federal permanecendo em seus respectivos cargos e carreiras, sem prejuízo de seus direitos e vantagens e com lotação na Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento, à exceção dos ocupantes do cargo de Procurador Fundacional, que ficam lotados na Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Art. 7° - Os servidores aposentados e os pensionistas da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal passam a integrar o Quadro de Inativos e Pensionistas do Distrito Federal. Dessa forma, tratando-se de cumprimento de sentença individual de sentença coletiva que condenou a Fundação Zoobotânica do Distrito Federal ao pagamento de diferenças em favor da parte autora, é forçoso concluir que o ente federativo é parte legítima para responder pela obrigação, por força de expressa previsão legal que impôs a sua condição de sucessor em direitos e deveres, inclusive quanto aos servidores públicos. No que tange à limitação da condenação à data de 27/04/97, ou seja, ao período anterior à impetração do Mandado de Segurança n. 7.253/97, ajuizado em 28/04/97, também não vejo a plausibilidade do direito. Isso porque se extrai da origem que se discute não mandado de segurança, mas ação coletiva, de no 32.159/97, que tramitou na Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. No título executivo judicial, o réu foi condenado ao pagamento das prestações em atraso, relativas ao não pagamento de benefício alimentação, desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, acrescido de correção monetária e juros de mora. A sentença foi parcialmente reformada em segunda instância no tocante aos parâmetros de juros e de correção monetária, transitando em julgado em 11 de março de 2020. Logo, por não se tratar de mandado de segurança, os efeitos devem retroagir até a data da prescrição quinquenal, na forma do título executivo judicial. Por outro ângulo, também não verifico a presença de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação caso o feito tenha prosseguimento, notadamente quando a demanda ainda exigirá a feitura de cálculos para o levantamento dos valores devidos. Desse modo, não é possível observar qualquer risco de dano que comprometa o resultado útil do processo. Pelo exposto, por não reconhecer a presença dos requisitos autorizadores, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte Agravada para contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de setembro de 2022 18:02:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador